Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700058-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO IGOR BENICIO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO. TÍTULO DE ESPECIALISTA. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS E CONDIÇÕES EDITALÍCIAS. 1. O certame público deve ser pautado pela transparência e isonomia, de modo a não pousar dúvida sobre a exigência dos critérios objetivos a serem preenchidos pelos candidatos. 2. No caso em exame, de acordo com o edital, havia requisito de apresentação do certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou do título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), sendo esta última opção a escolhida pelo candidato, à mingua de certificado de residência. No entanto, o documento juntado aos autos, em que pese ter sido qualificado como “Certificado de Especialista”, não equivale ao Título de Especialista exigido no certame, ao passo que não consta qualquer validação da AMB. Daí que, sem razão o candidato, pois a prova documental coligida aos autos arreda a tese de observância à exigência do concurso público prestado 3. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, e eficiência da Administração Pública. Afirma que é plenamente capaz e preenche os requisitos do edital para o cargo, tendo total aptidão para ofertar um serviço de qualidade para população. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, caput, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto " Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023